Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706024-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIKON WENDESON MARCELINO LACERDA DA SILVA RECORRIDO: LUCAS PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica, o recorrente não atendeu ao comando judicial, sob a escusa de que a sua declaração não corresponderia à sua atual situação financeira, uma vez que sua microempresa individual encontra-se inoperante, trazendo, ao invés, tão somente um demonstrativo de pagamento referente ao mês de novembro. Desse modo, diante da não apresentação da declaração de imposto de renda, e considerando que sequer fora declinado o nome da microempresa para constatação de sua inatividade, aliada à renda mensal auferida superior a R$ 3.000,00 líquidos e à motocicleta de luxo de propriedade do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente as custas e o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora